Tribunal: TJBA
Processo: 8065198-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065198-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: EDGAR SALES SIQUEIRA FILHO Advogado(s): ICARO JESUS PITANGA DE SOUZA AGRAVADO: PAULO SERGIO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REAVALIAÇÃO DO PEDIDO DIANTE DE ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. APOSENTADO QUE PERCEBE UM SALÁRIO MÍNIMO. DESPESAS ESSENCIAIS E MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO COM EFEITOS EX NUNC. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu, pela segunda vez, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, mesmo após a juntada de nova documentação destinada a comprovar a hipossuficiência econômica do agravante, aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social e beneficiário de um salário mínimo, que alega comprometimento integral da renda com despesas básicas e medicamentos de uso contínuo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação de documentação contemporânea que indique alteração na condição econômica da parte autoriza a reavaliação do pedido de gratuidade da justiça anteriormente indeferido; (ii) estabelecer se a concessão superveniente do benefício pode produzir efeitos retroativos sobre obrigações processuais já constituídas. III. RAZÕES DE DECIDIR A gratuidade da justiça constitui garantia constitucional assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, conforme art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e arts. 98 a 102 do CPC. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, podendo o magistrado avaliá-la à luz dos elementos constantes dos autos. A documentação apresentada demonstra que o agravante aufere renda correspondente a um salário mínimo e possui despesas essenciais, inclusive com medicamentos de uso contínuo, evidenciando comprometimento significativo da renda e justificando a concessão do benefício. A apresentação de elementos probatórios contemporâneos que indiquem alteração na situação econômica da parte autoriza a reavaliação do pedido de gratuidade anteriormente indeferido pelo juízo de origem. A concessão da assistência judiciária gratuita possui efeitos prospectivos, não alcançando despesas processuais ou obrigações constituídas anteriormente ao seu deferimento, em respeito à segurança jurídica e à estabilidade das decisões processuais já consolidadas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A apresentação de documentação contemporânea que evidencie alteração na situação econômica da parte autoriza a reavaliação do pedido de gratuidade da justiça anteriormente indeferido. A concessão superveniente da gratuidade da justiça produz efeitos apenas ex nunc, não alcançando obrigações processuais constituídas antes do deferimento do benefício. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 a 102, especialmente art. 99, §3º; CPC, arts. 931 e 937, I. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n°.8065198-56.2025.8.05.0000 em que é Agravante EDGAR SALES SIQUEIRA FILHO e Agravado PAULO SÉRGIO DOS SANTOS . Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao agravo e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.